Tribunal: STF
Processo: HC 81324
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-12
Data de publicação: 2002-03-12

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA
 O
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. REPRESENTAÇÃO. DENÚNCIA. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. ARQUIVAMENTO. AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA.
          Denúncia por crime contra o Sistema Financeiro Nacional
oferecida com base exclusiva na representação do BANCO CENTRAL.
          Posterior decisão do BANCO determinando o arquivamento do
processo administrativo, que motivou a representação.
          A instituição bancária constatou que a dívida,
caracterizadora do ilícito, foi objeto de repactuação nos autos de
execução judicial .
         O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional
referendou essa decisão.
         O Ministério Público, antes do oferecimento da denúncia,
deveria ter promovido a adequada investigação criminal.
         Precisava, no mínimo, apurar a existência do nexo causal e
do elemento subjetivo do tipo.
         E não basear-se apenas na representação do BANCO CENTRAL.
         Com a decisão do BANCO, ocorreu a falta de justa causa para
prosseguir com a ação penal, por evidente atipicidade do fato.
         Não é, portanto, a independência das instâncias
administrativa e penal que está em questão.
         HABEAS deferido.